Tribunal: TJDFT
Processo: 0719498-36.2018.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0719498-36.2018.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEON MONTEIRO LIMA EMBARGADO: IARA ALVES DE SOUZA E SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E CIVIL. COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS ENTRE PARTICULARES – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DA VENDEDORA – INEXISTÊNCIA. RECLAMAÇÃO NA OUVIDORIA DO DISTRITO FEDERAL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANO MORAL INEXISTENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A autora narrou que celebrou com o requerido contrato de compra e venda de bens móveis destinados à fabricação de salgados (ID 9199583), pelo preço de R$ 26.000,00, dos quais somente foram pagos R$ 8.000,00. Daí o pedido de condenação do requerido ao pagamento de R$ 18.000,00. 2. Lado outro, o requerido formulou pedido contraposto, em que aduziu que fazia parte do objeto do contrato a entrega de bens móveis destinados à fabricação de doces (kit doce), a realização de treinamentos e o repasse da lista de clientes. Acrescentou que a autora, sabendo que o autor é bombeiro militar do DF, deflagrou pedido de sindicância na Corporação, decorrente do atraso das parcelas contratuais, com vistas a receber os valores atrasados, o que lhe causou transtornos de toda ordem. Requereu a rescisão contratual, devolução das parcelas pagas e indenização material e imaterial. 3. A r. sentença julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os pedidos contrapostos. O Recurso Inominado foi interposto pelo Requerido. 4. Não vislumbro na hipótese a ocorrência de error in procedendo pelo fato de o Juízo, durante a realização de audiência de instrução e julgamento, abrir prazo para a parte a autora responder o pedido contraposto formulado pelo requerido. Ao contrário, o procedimento sanou irregularidade processual, na medida em que, até então, não se havia intimado a autora para a prática do ato, garantindo assim o exercício do contraditório. Ressalto que a intimação realizada por ocasião da sessão de conciliação, apesar de tecnicamente correta, não foi clara o suficiente para que a autora, que até então exercia o jus postulandi, compreendesse o alcance de um pedido contraposto. Além do mais, o prazo de 2 dias para apresentação de defesa não se mostra razoável. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. 5. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa pela necessidade de produção de prova oral, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional (art. 5o, da Lei no 9.099/95). No caso em exame, a nobre Magistrada reputou como desnecessária a inquirição de testemunhas que nada poderiam esclarecer sobre os fatos controversos relacionados com o contrato de compra e venda de bens móveis. De outro lado, incumbia ao requerido, por ocasião da realização da audiência UNA, protestar pelo depoimento pessoal da autora antes do seu encerramento. Ao concordar com o encerramento do ato, tem-se presumida a desistência da produção da prova. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. 6. Os negócios jurídicos válidos podem realizar-se de forma escrita ou verbal, salvo se a lei exigir forma (CC, art. 104 e seguintes). 7. Procedi o reexame do conjunto probatório e cheguei a igual conclusão adotada pela nobre Juíza prolatora da sentença. O contrato de compra e venda de bens móveis é claro o suficiente quanto às obrigações das partes, ou seja, há definição dos bens que deveriam ser entregues pela vendedora (autora) e o preço a ser pago pelo comprador (requerido). 8. Do exame do contrato não verifiquei a existência de cláusula contratual que preveja a realização de treinamento para uso adequado dos bens adquiridos, tampouco está discriminada a venda do Kit Doce. Se essas obrigações foram assumidas pela autora de forma verbal, caberia ao requerido não só fazer prova da sua existência (CPC, artigo 373, II), como também que elas eram integrantes do negócio de compra e venda. 9. A ausência de testemunhas que tenham presenciado os diálogos, associado à existência de contrato escrito com definição das obrigações dos contratantes, inviabiliza a rescisão contratual por ausência de justo motivo ou de violação dos deveres da boa-fé. Assim, em razão de a autora ter cumprido com suas obrigações contratuais, entregando ao requerido os bens por ele adquiridos, cabe a esse efetuar o pagamento da totalidade do preço ajustado. Ajustado o preço do negócio em R$ 26.000,00, e efetuado o pagamento da importância de R$ 8.000,00, mostra-se correta a condenação do requerido ao pagamento de R$ 18.000,00. 10. A Autora registrou reclamação na Ouvidoria do Distrito Federal, que originou a abertura de procedimento administrativo contra o requerido. Por esse fato, o requerido formou pedido contraposto de indenização por danos extrapatrimoniais. Sem razão o requerido. A notícia de cometimento de infração administrativa somente autoriza indenização por danos morais quando cometida sem qualquer fundamentação e em abuso de direito (CC, artigo 187). Nesse sentido, trecho no acórdão no 1145543, apropriadamente citado na sentença:“... 2. Os processos administrativos de sindicância são, em si mesmos, constrangedores e incômodos para quem tem de respondê-los, contudo, por si sós, não tem o condão de ensejar compensação por danos morais, se não está presente a inequívoca intenção de ofender a intimidade, vida privada, honra ou imagem do suposto infrator, manifestando-se como regular exercício do direito de defesa. ” 11. A reclamação na Ouvidoria não foi arbitrária porque esse era um dos instrumentos para o exercício do regular direito da autora. Não se pode passar desapercebido que parte das tratativas do negócio jurídico foi realizada na unidade militar onde serve o requerido, como também que o superior hierárquico entendeu por bem investigar se o ato viola as normas do Corpo de Bombeiros Militar do DF. De forma que não se tem presentes os elementos caracterizadores de ofensa à honra do requerido. 12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - Relator, FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 1o Vogal e CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. REJEITADAS AS PRELIMINARES. IMPROVIDO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 24 de Setembro de 2019 Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Presidente e Relator O recorrente alega ofensa aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal em razão da ausência de intimação para se manifestar quanto aos documentos novos juntados pela parte contrária. Defende a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, ela não restou configurada, tendo em vista que a simples alegação de repercussão geral é insuficiente a fundamentar o processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é situação de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Publique-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal